Tribunal: STF
Processo: RE 1498296
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONALE ADMINISTRATIVO. ARTIGO 40, § 21, DA CF/88. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. REGRA DA IMUNIDADE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. INCIDÊNCIA APENAS NO QUE EXCEDE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PORTADOR DE DOENÇA DE PARKINSON e CARDIOPATIA. DOENÇAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO TJCE, STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como ao julgamento do RE 630.137 (tema 317).



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela inaplicabilidade da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF ao caso dos autos, uma vez que a norma em questão não é autoaplicável e inexiste legislação estadual específica complementando-a (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 317 da repercussão geral (RE 630.137), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:



    “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”



    Considerando a ausência de legislação estadual específica regulamentando a imunidade em questão e a impossibilidade de extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária em relação a situação diversa, é de se prover o recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente